Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743175-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS JOSE DA SILVA BARROS AGRAVADO: FILIPE AUGUSTO SNEL DE OLIVEIRA BARROS, PAULO VITOR SNEL DE OLIVEIRA BARROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21985638, uma vez que, além de o recurso encontrar-se pronto para inclusão em pauta de julgamento, a providência requerida pela parte agravada deve ser formulada inicialmente perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, aguarde-se o julgamento do agravo. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator